Tribunal: TJDFT
Processo: 0751657-80.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. EFETIVO EXERCÍCIO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS CONCOMITANTEMENTE. AUSÊNCIA DE REMUNERAÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTAÇÃO PÚBLICA. PAGAMENTOS BLOQUEADOS INDEVIDAMENTE. EXONERAÇÃO NÃO OCORRIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando-o a pagar à autora a remuneração do mês de março/2022, acrescida do terço constitucional de férias, atinente ao cargo de Agente de Saúde Pública, e do mês de abril/2022 do cargo de Técnica de Higiene Dental, acrescida de atualização monetária.
2. Nas razões recursais requer o afastamento das condenações, em razão da ilicitude da cumulação dos cargos, da opção da autora pelo cargo de Técnico de Higiene Dental em 07/12/2015 e da reversão ao cargo de Agente de Saúde Pública em razão de requerimento da autora em 12/04/2022.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A controvérsia recursal impõe a análise da legitimidade do bloqueio de pagamento da remuneração do cargo de Técnico de Higiene Dental no mês de março/2022 e do cargo de Agente de Saúde Pública no mês de abril/2022.
III. RAZÃO DE DECIDIR
4. Em que pese as decisões judiciais de ID 67485691 (pág. 3) e ID 67485686 (pág. 24) terem reconhecido a impossibilidade de acumulação entre os cargos públicos exercidos pela autora (Agente de Saúde Público e Técnico de Higiene Dental), não há nos autos comprovação de exoneração. Além disso, os documentos ID 67485697 (págs. 4/5) são alusivos de que a autora permaneceu percebendo ambas as remunerações e efetivamente exercendo os dois cargos no período de março/2022 e abril/2022, consoante ID 67485686 e ID 67485688.
5. Tendo a autora efetivamente exercido ambos os cargos públicos no período de março/2022 e abril/2022, a não percepção das respectivas remunerações enseja o enriquecimento ilícito da Administração Pública, o que é vedado na dicção do art. 884 do CC. A simples opção da autora por um cargo ou outro, sem a efetivação da exoneração, não atribui por si só legitimidade a eventual bloqueio de pagamento, o que tampouco ocorreu mesmo com o trânsito em julgado do acórdão proferido nos autos 0026368-35.2014.8.07.0018 (ID 67485691, pág. 3).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido. Isento de custas. Condenado o recorrente em honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação (art. 55, Lei 9099/95)
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes: CF, art. 5o, inc. XVI; e CC, art. 884.